Tribunal: TJBA
Processo: 0505054-61.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0505054-61.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: CARLOS MAGNO DE MAGALHAES NETO

Advogado(s)
:
ANA MARIA NEVES MUNIZ VIANA, SERGIO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito constitucional e civil. Recurso de embargos de declaração.
P
revidência complementar fechada
.
Negativa de suplementação de auxílio-doença.
Privação de verba alimentar.
Dano moral configurado.
Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação,
então
interposto
pela ora embargante
,
reformando-se a sentença apenas para
afasta
r
a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e determinando a restituição simples, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, mantendo-
se
, entretanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a manutenção da condenação por danos morais imposta à parte embargante, demonstrando que a privação injustificada da suplementação de benefício de natureza alimentar, somada à cobrança indevida de parcelas já quitadas, configurou violação à dignidade do autor, ensejando reparação.

5.
O acórdão também fundamentou que tais condutas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, estando em consonância com a jurisprudência do STJ sobre o tema, ainda que não tenha mencionado expressamente cada um dos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

6. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo

e tese

7.
Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração na apelação

nº

0505054-61.2017.8.05.0103
, em que figuram como
embargante

INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS - POSTALIS
e, como
embargad
o,
CARLOS MAGNO DE MAGALHÃES NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.